Tribunal: TJSP
Processo: 1092579-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Ação de consignação em pagamento - autora que pretende pagar as parcelas do empréstimo, mas teve sua conta corrente vinculada ao contrato bloqueada por ordem judicial – pretensão de que o banco emita boletos para viabilizar o pagamento – demanda julgada procedente – recurso do banco – preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada – ausência de justa recusa do banco em receber os

Ementa:
*Ação de consignação em pagamento - autora que pretende pagar as parcelas do empréstimo, mas teve sua conta corrente vinculada ao contrato bloqueada por ordem judicial – pretensão de que o banco emita boletos para viabilizar o pagamento – demanda julgada procedente – recurso do banco – preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada – ausência de justa recusa do banco em receber os pagamentos por outro meio – art. 544, do CPC/15 – injustificada impossibilidade de emitir boletos com os valores das parcelas com encargos de normalidade e mora, todos expressamente previstos na Cédula de Crédito Bancário – preposto do banco que, inclusive, logrou fazer o cálculo da parcela para pagamento após o vencimento previsto em contrato – princípio da boa-fé objetiva que deve prevalecer no caso – impugnação dos valores depositados em juízo feita de forma genérica, sem indicação do real valor devido – sentença mantida – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092579-77.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092579-77.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 36.953
APEL.No: 1092579-77.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA.
*Ação de consignação em pagamento - autora que pretende
pagar as parcelas do empréstimo, mas teve sua conta corrente
vinculada ao contrato bloqueada por ordem judicial pretensão
de que o banco emita boletos para viabilizar o pagamento
demanda julgada procedente recurso do banco preliminar
de ausência de interesse recursal rejeitada ausência de justa
recusa do banco em receber os pagamentos por outro meio
art. 544, do CPC/15 injustificada impossibilidade de emitir
boletos com os valores das parcelas com encargos de
normalidade e mora, todos expressamente previstos na Cédula
de Crédito Bancário preposto do banco que, inclusive, logrou
fazer o cálculo da parcela para pagamento após o vencimento
previsto em contrato princípio da boa-fé objetiva que deve
prevalecer no caso impugnação dos valores depositados em
juízo feita de forma genérica, sem indicação do real valor
devido sentença mantida recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de consignação em
pagamento movida por DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA. em face de
BANCO DO BRASIL S/A, alegando, em síntese, que firmou
contrato de Cédula de Crédito Bancário com o réu, para
pagamento de R$2.658.421,52 em 60 parcelas mensais a serem
debitadas em conta corrente, porém, sofreu bloqueios
judiciais e a conta vinculada ao contrato atualmente tem
saldo de -R$72,05. Aduz que, por isso, entrou em contato
com o banco para solicitar substituição da forma de
pagamento de desconto em conta corrente para boletos, a
que o réu não se negou, contudo exige a renegociação da
dívida com novas taxas de juros para viabilizar essa
alteração. Entende que não há justa recusa do requerido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092579-77.2019.8.26.0100 -Voto no
3
até porque a autora não se opõe a pagar as taxas para
emissão do boleto, contudo não pode aceitar a imposição de
juros maiores. Assim, requer a declaração da abusividade
da cláusula que prevê pagamento exclusivamente mediante
desconto em conta corrente, julgando-se procedente a
demanda para autorizar as consignações em pagamento,
suspendendo-se a mora e dando-se integral quitação das
parcelas depositadas nos autos.
2. A tutela provisória de urgência foi
deferida para que a autora depositasse as parcelas em
juízo, nos termos do art. 542,I, do CPC/15, bem como
determinar que o réu se abstivesse de negativar a empresa
até ulterior decisão quanto à parcela depositada, no valor
de R$66.555,12, referente a setembro/2019 (fls. 53/54).
Citado, o banco ofertou contestação com documentos (fls.
83/130), vindo réplica a fls. 149/157.
3. A r. sentença de fls. 184/186 julgou
procedente a demanda para declarar extintas as obrigações
da autora com relação aos depósitos realizados até a data
de sua prolação, autorizando o levantamento dos valores
pelo réu, a quem condenou ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários de sucumbência devidos à
requerente em 15% do valor da causa.
4.
Recorre
o
réu
(fls.
195/215),
sustentando
preliminar
de
ausência
de
interesse
processual, pois a autora tinha plena ciência dos termos
do pactuado e dos valores devidos, portanto é incabível a
consignação, já que não teve nenhum direito violado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092579-77.2019.8.26.0100 -Voto no
4
ameaçado.
Requer
a
revogação
da
tutela
provisória
concedida, já que ausentes seus requisitos, e da aplicação
do CDC ao caso, pois a autora é pessoa jurídica e
contratou com o banco para fomentar sua atividade
econômica. No mérito, alega que os valores consignados não
estão corretos, pois não foram acrescidos dos juros e
correções previstas em contrato, portanto a mora não pode
ser afastada, devendo ser respeitado o princípio do “pacta
sunt servanda”. Fundamenta a impossibilidade da emissão
dos boletos pois a correção das parcelas é fixada pelo
CDI, sistema interno do banco, e o valor devido somente é
definido no dia em que descontada a parcela, portanto,
para a emissão de boletos, seria necessária a renegociação
do contrato, estabelecendo juros prefixados, alterando
necessariamente as condições do contrato vigente. Aduz que
o contrato também exige que o devedor mantenha saldo na
conta corrente vinculada. Pugna pelo levantamento dos
valores incontroversos, nos termos do art. 545, §1o, do
CPC/15. Argumenta que, pelo princípio da causalidade, a
sucumbência deve ser atribuída à apelada.
5. O recurso foi processado e respondido
(fls. 279/291), com preliminar de não conhecimento por
ofensa o princípio da dialeticidade. Os autos subiram em
seguida.
É o relatório.
6. Afasta-se a preliminar de ausência de
interesse processual, tendo em vista que a consignação em
pagamento é cabível quando o credor se recusa a receber o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092579-77.2019.8.26.0100 -Voto no
5
pagamento ou a dar quitação sem justa causa, consoante
art. 335, I, do CC/02 e a existência ou não de justa
recusa é matéria a ser aferida no mérito da demanda.
7. No mérito, o apelo não deve ser provido.
Desde logo se ressalta ao caso não incide o CDC, porque
inviável a equiparação da pessoa jurídica autora a
consumidor final, uma vez que possui evidentes finalidades
lucrativas, tendo a operação de crédito sido inequivocamente realizada para obtenção de recursos
financeiros para incentivo das atividades empresariais. A
r. sentença, todavia, não aplicou as normas consumeristas
ao caso, pelo que nada há a alterar.
8. E certo é que os termos do contrato
entabulado
entre
as
partes
(fls.
24/40)
devem
ser
interpretados à luz da boa-fé objetiva que rege todas as
contratações (CC/02, art. 422) e, sob esse enfoque, está
evidenciado que a autora não busca se eximir dos
pagamentos, mas apenas pretende fazê-los de outra maneira,
pois teve sua conta corrente vinculada ao pagamento do
empréstimo bloqueada judicialmente (fls. 41). Tendo em
vista que o impedimento de adimplemento das parcelas
mediante débito em conta se deu por medidas alheias à
vontade
da
autora,
corretamente
fundamentou
o
D.
magistrado “a quo”:
“No mérito o pedido é procedente.
O artigo 544, do Código de Processo Civil,
preconiza as matérias passíveis de alegação pelo
Requerido, em sede de contestação. Em outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092579-77.2019.8.26.0100 -Voto no
6
palavras, há uma cognição horizontal limitada por
parte do Poder Judiciário neste tipo especial de
demanda, ressalvado, por óbvio, as matérias de
ordem pública.
O requerido sustenta pela improcedência do pedido,
pois a forma contratada da operação pela autora não
permite a emissão de boleto, ante a correção
indexada pelo CDI ser postecipada, ou seja, seu
valor
somente
será
conhecido
na
data
da
exigibilidade da parcela, razão pela qual a emissão
de boletos demandaria a alteração da taxa, para
juros prefixados.
Sem razão, contudo.
Ora, é evidente que, na data do vencimento da
parcela, é possível apurar o valor devido. Assim,
das duas uma, ou o réu emite um boleto para
vencimento no mesmo dia do pagamento, conforme
sugerido pela própria autora, ou emite um com
vencimento antecipado, podendo cobrar a diferença
apurada no mês seguinte.
Assim, plenamente possível a satisfação da avença,
sem a necessidade de uma nova negociação, bastando
um pouco de boa vontade da instituição financeira.
De outro norte, ensina-nos a doutrina de escol que
'em se tratando de contestação, o tema da resposta
acha-se limitado pela lei, em face do caráter
especial do procedimento, que se restringe à
discussão em torno da eficácia ou não do depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092579-77.2019.8.26.0100 -Voto no
7
promovido pelo autor' (JÚNIOR, Humberto Theodoro,
Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 26.a
ed., Forense, Rio de Janeiro: 2001, p. 36).”
9. Ademais, a recusa do banco em receber os
pagamentos é mesmo injustificada, pois não verificado
qualquer óbice à emissão dos boletos. Consigna-se que a
Cédula
de
Crédito
Bancário
previu
expressamente
o
pagamento do empréstimo em 60 parcelas, vencendo-se a
primeira em 01.11.2015 e a última em 01.10.2020, bem como
os valores de cada parcela, os encargos de normalidade e a
comissão de permanência para a mora, não havendo qualquer
impedimento a que o banco emita os boletos considerando as
datas dos vencimentos, os valores das parcelas e todos os
demais critérios a serem adotados para cômputo do valor
devido e que, repisa-se, estão previstos contratualmente.
Anota-se que esse cálculo foi, inclusive, realizado pelo
preposto do requerido, conforme e-mail de fls. 47/48.
10. Assim, afigura-se viável o depósito das
parcelas em juízo, como inclusive já decidiu este Tribunal:
“CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
RENEGOCIAÇÃO DO SALDO
DEVEDOR PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BOLETO
PARA
PAGAMENTO
NÃO
EMITIDO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, QUE SE RECUSOU EM RECEBER O PAGAMENTO
CONFIGURADA A INJUSTA RECUSA DO BANCO
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO SEM, CONTUDO, APONTAR O
CREDOR O VALOR QUE SE ENTENDE DEVIDO
DEFESA
INADMISSÍVEL ANTE A INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO
ART. 544, I E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC
SENTENÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092579-77.2019.8.26.0100 -Voto no
8
CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível
no1000756-17.2019.8.26.0037;
Relator
(a): EDGARD ROSA; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araraquara - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de
Registro: 17/07/2019)
“CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. Ação de
consignação em pagamento. Ilegitimidade ativa do
coautor apelante que adquiriu os bens dados em
garantia sem anuência da instituição financeira.
Contratos de abertura de crédito fixo com previsão
de pagamento de parcelas mediante débito em conta
corrente. Pretensão da devedora de alterar a forma
de pagamento para boleto bancário, ante o comprometimento do pagamento das parcelas em
virtude de bloqueio judicial da conta corrente
decorrente de outras dívidas. Recusa injusta do
banco credor em receber as prestações mediante
emissão de boleto. Instituição financeira que,
apesar de afirmar em contestação não ser integral o
valor consignado, deixou de indicar o montante que
entende devido, de modo a impossibilitar a complementação pelo polo ativo. Recurso
parcialmente provido para considerar quitadas as
parcelas efetivadas nestes autos, com o afastamento
das respectivas cobranças por débito em conta, e
para determinar a emissão de boletos para o
pagamento das parcelas vincendas.” (TJSP; Apelação
Cível
no
4001768-81.2013.8.26.0568;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092579-77.2019.8.26.0100 -Voto no
9
(a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro de São João da
Boa Vista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/11/2016; Data de Registro: 21/11/2016).
11.
Tampouco
a
alegada
incorreção
dos
valores pode ser acolhida. Quanto a isso, também andou bem
a r. sentença ao fundamentar que: “E veja-se que o
requerido não contestou os valores depositados. Ademais,
mesmo que existente tal alegação (art. 544, IV, do CPC),
somente seria admitida caso ele indicasse o montante que
entendia cabível (artigo 544, parágrafo único, CPC)”. O
apelante sequer impugnou especificamente, no recurso, a
fundamentação de ausência dos requisitos para a válida
contestação dos valores depositados, pois, com efeito, não
apontou quais seriam os corretos, em desconformidade com o
art. 544, parágrafo único, CPC, cabendo anotar, ainda, que
a simples alegação de que os montantes não foram
acrescidos de juros e demais encargos não é suficiente
para tanto, especialmente na hipótese dos autos, em que os
valores depositados foram feitos em montante superior ao
indicado no contrato, justamente porque feitos fora das
datas de vencimento inicialmente previstas.
12. Diante desse quadro, nada há para ser
modificado na solução combatida, que permanece incólume,
inclusive quanto aos ônus de sucumbência. O banco deu
causa à propositura da demanda e a autora logrou êxito na
pretensão, de modo que os ônus de sucumbência devem ser
impostos ao banco recorrente, cabendo também majorar os
honorários fixados em favor da apelada para 20% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092579-77.2019.8.26.0100 -Voto no
10
da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15. A r.
sentença já autorizou o levantamento dos valores pelo réu.
13.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js